Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-12.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001137-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Procedimento administrativo no
procon
. Omissão administrativa. Ausência de decisão conclusiva no prazo regulamentar. Liminar para determinar providência conclusiva. Presença dos requisitos do art. 7º,
iii
, da lei n. 12.016/2009. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar à autoridade administrativa do PROCON/MT a adoção de providência conclusiva em procedimento administrativo instaurado por reclamação consumerista, diante da ausência de deliberação final após transcorrido prazo superior ao previsto no Decreto Estadual n. 1.590/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança quando demonstrada aparente omissão administrativa na conclusão de procedimento administrativo dentro do prazo regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009).

Evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito diante da ausência de decisão administrativa após o
decurso dos prazos previstos nos
arts
. 28 e 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022.

O controle jurisdicional incide sobre a omissão administrativa, limitando-se a compelir a Administração a decidir, sem interferir no mérito do procedimento.

O perigo da demora configura-se diante do risco de prejuízo reputacional decorrente da manutenção indefinida do procedimento administrativo em aberto e da possível classificação da reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas (art. 44 do CDC).

A alegação de complexidade das demandas administrativas ou de atuação de força-tarefa não afasta o dever da Administração de decidir dentro de prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese firmada:

“A
omissão injustificada da Administração em proferir decisão em procedimento administrativo dentro do prazo regulamentar autoriza a concessão de liminar em mandado de segurança para determinar a adoção de providência conclusiva
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF
,
arts
. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CDC, art. 44; Decreto Estadual n. 1.590/2022,
arts
. 28 e 35.

Jurisprudência citada:

STJ,
AgInt
no MS 30.181/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j.

2.9.2024; STJ, MS 26.552/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 10.2.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1121220-65.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse providência conclusiva no procedimento administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300, promovendo o arquivamento ou a emissão da decisão de cadastro, conforme o caso.

O referido
mandamus
apontou omissão administrativa em virtude da ausência de decisão conclusiva em processo administrativo originado por reclamação consumerista. Alegou que, embora tivesse apresentado defesa tempestiva e a documentação pertinente (contratos, comprovantes de crédito e faturas), o procedimento permanecia paralisado há mais de 200 dias.

Em suas razões, preliminarmente, o agravante argui a ilegitimidade ativa da agravada e ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora. No mérito, defende a ausência dos pressupostos para concessão da liminar, afirmando, em síntese, que a decisão de cadastro possui natureza meramente informativa, que não haveria inércia injustificada da Administração diante da complexidade das demandas relacionadas ao denominado “escândalo dos consignados”, e que o prazo para encerramento das tratativas teria sido observado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o acolhimento das preliminares para extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 341000886).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 34392875), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 350499898), em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

Da ilegitimidade ativa da agravada

Sustenta o agravante que o direito à emissão da decisão de cadastro seria exclusivo do consumidor, razão pela qual o fornecedor não possuiria legitimidade para impetrar mandado de segurança visando compelir a Administração a concluir o procedimento administrativo.

O argumento, contudo,
carece de amparo jurídico.

A agravada figura como parte reclamada no procedimento administrativo instaurado perante o PROCON/MT
. Nessa condição, possui interesse
jurídico direto na sua conclusão. A manutenção
injustificada do feito
repercute
em sua esfera de direitos,
especialmente em razão da possibilidade de classificação da reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas
(art. 44,
CDC) -

instrumento de divulgação pública que reflete diretamente sobre a reputação comercial e institucional do fornecedor.

Ademais, o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) é garantia de todas as partes, não se limitando ao polo
reclamante. A omissão estatal em concluir o iter procedimental configura, em tese, violação a direito líquido e certo da empresa,
legitimando-o à impetração do mandado de segurança.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da ilegitimidade passiva da autoridade coatora

Também não prospera a
tese de
ilegitimidade passiva da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores.

A despeito da alegação de que a
condução do
feito
caberia a setor específico do PROCON,
a
autoridade
impetrada
ocupa posição hierarquicamente superior na estrutura administrativa do órgão,
detendo o poder-dever de supervisão e gestão da regularidade
os procedimentos administrativos sob sua gestão.

Reforça tal conclusão o fato de a autoridade ter ingressado no mérito do ato impugnado em suas informações, encampando a conduta omissiva e atraindo para si a legitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia
cinge-se à verificação d
o acerto (ou não) da d
ecisão
liminar que
determinou providência conclusiva no procedimento
administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300
(PROCON/MT)
. Desse modo, a análise d
o presente recurso, pela cognição que lhe é própria,
atém-se aos
requisitos do
ar
t. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido:

A teor do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ou possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do direito. (
AgInt
no MS n. 30.181/DF, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. em 2.9.2024).

Na origem, a
ora
agravada

afirmou que a omissão violaria os prazos previstos nos
arts
. 28 e 35 do Decreto Estadual n. 1.590/2022, bem como os princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo administrativo, além de gerar risco de prejuízos reputacionais decorrentes da manutenção indefinida do procedimento em aberto.

A decisão agravada por ser assim resumida:

Ademais o artigo 28 do Decreto Estadual nº 1590/2022 estabelece expressamente que "todas as tratativas da reclamação previstas no artigo 15 deste Decreto deverão ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do seu registro". Já o artigo 35 do mesmo decreto dispõe que "o cadastro de reclamações fundamentadas deverá ser composto pelas reclamações recebidas e que não foram solucionadas, devidamente fundamentadas, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data do oferecimento da reclamação

In
casu
, já transcorreram mais de 205 (duzentos e cinco) dias desde a instauração do procedimento administrativo, sem que tenha havido qualquer deliberação por parte da autoridade coatora, o que evidencia a violação aos dispositivos legais supracitados.

O periculum in mora, por sua vez, está caracterizado pelo risco de
dano
à imagem institucional da impetrante, à sua relação com parceiros comerciais e ao seu posicionamento perante órgãos reguladores e instituições financeiras, uma vez que a manutenção indefinida do procedimento administrativo em aberto pode gerar insegurança jurídica e reputacional, configurando prejuízo grave e de difícil reparação.

O Decreto Estadual n. 1.590/2022 estabelece balizas temporais rígidas: 120 dias para as tratativas da reclamação (art. 28) e 180 dias para a emissão da decisão de cadastro (art. 35). No caso, o procedimento foi instaurado em 19.5.2025 e, quando da impetração, já superava a marca de 200 dias sem qualquer deliberação.

A omissão administrativa
, ao descurar dos
prazo
s regulamentares e legais, afronta não apenas a legalidade estrita, mas os princípios da
eficiência
, razoabilidade e proporcionalidade (
art. 37
, CF), além do já falado
direito fundamental à duração razoável do processo.

Não procede, por outro lado, a alegação do agravante de que a decisão de cadastro possuiria natureza meramente informativa e, por essa razão, não justificaria a concessão da medida liminar.

O objeto do mandado de segurança não consiste em discutir o conteúdo ou a natureza jurídica da decisão administrativa final, mas sim a omissão da Administração em proferi-la dentro do prazo legal. A eventual natureza informativa do ato final não afasta o dever administrativo de decidir nem afasta a possibilidade de controle jurisdicional da omissão.

Também não se mostra suficiente a justificativa apresentada pelo agravante no sentido de que a demora decorreria da complexidade das demandas relacionadas ao denominado “escândalo dos consignados” e da atuação de força-tarefa interinstitucional.

A existência de investigações ou de demandas administrativas complexas não suspende os prazos legalmente estabelecidos para a tramitação de procedimentos administrativos individuais, competindo à Administração organizar sua atuação de modo a assegurar o cumprimento do princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

Importa ressaltar, ainda, que
o provimento judicial não interfere no mérito administrativo, mas tão somente compele o órgão a exercer seu dever de decidir - seja pelo arquivamento, seja pela classificação da reclamação.

Nesse contexto, mostra-se presente
a relevância dos fundamentos, como pressuposto à concessão da medida liminar.

O perigo da demora
resta igualmente evidenciado.

A manutenção indefinida d
e um
procedimento
administrativo “em aberto”
mantém a agravada em
um estado
de incerteza quanto à classificação da reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas
-
instrumento de
consulta
pública previsto no art. 44 do C
DC.

A classificação tardia ou a alongada pendência no cadastro de reclamações
evidencia risco concreto de prejuízo reputacional
, configurando dano de
difícil reparação caso a

providência administrativa
venha a ser adotada
somente
a
o final da tramitação do mandado de segurança.

Por outro lado,
não vislumbr
o
risco de dano
inverso, uma vez que a
decisão agravada

apenas impôs
o cumprimento de uma obrigação que já incumbia à Administração por
força da legislação aplicável.

Os argumentos deduzidos pelo agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida.

Ao contrário, a determinação judicial para que a Administração Pública conclua procedimento administrativo que se encontra paralisado por prazo superior ao previsto em norma regulamentar encontra amparo na jurisprudência consolidada
. Nesse sentido:

A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade operacional do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram
conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na atuação Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (MS n. 26.552/DF, Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. em 10.2.2021).

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026